Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-60.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
A Colenda 32a Câmara da Seção de Direito Privado julgou o agravo 2169639-21.2019.8.26.0000, interposto nos embargos de terceiro 1000581-44.2019.8.26.0515, tornando-se preventa para os demais recursos, sejam nos autos originários ou nas causas incidentes ou conexas (art. 105 do RITJSP), situação jurídico-processual não observada pela Secretaria quando da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
A Colenda 32a Câmara da Seção de Direito Privado julgou o agravo 2169639-21.2019.8.26.0000, interposto nos embargos de terceiro 1000581-44.2019.8.26.0515, tornando-se preventa para os demais recursos, sejam nos autos originários ou nas causas incidentes ou conexas (art. 105 do RITJSP), situação jurídico-processual não observada pela Secretaria quando da distribuição deste.
Apelação não conhecida. Redistribuição determinada.